Tribunal: CARF
Processo: 16048.000058/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000058/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.967 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
UNIMED DE TAUBATE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 05-39.594, da
4a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000058/2009-93
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da DCOMP no 08777.81651.221204.1.3.053902, na qual a
interessada declara a extinção de débitos de IRRF de seus cooperados (cód. 0588), com
crédito decorrente das retenções do imposto de renda feitas pelas fontes pagadoras
relacionadas na declaração (cód. 3280), relativas aos meses de outubro a novembro de
2004, no total de R$ 6.072,40.
Conforme o Despacho Decisório da DRF/TAU, de 23/03/2009, foi deferido
parcialmente o direito creditório e homologada em parte a compensação, mediante o
seguinte fundamento (fls. 90/91):
“FUNDAMENTAÇÃO
3. Na determinação dos créditos utilizados para a extinção do tributo foi,
rigorosamente, observado o pedido da contribuinte; tendo sido cotejada cada parcela
requerida, com as informações prestadas pelas respectivas fontes pagadoras1.
4. O direito aproveitado na compensação consta na coluna Valor Utilizado do
Demonstrativo do Crédito2 e foi resultado da comparação entre o Valor Disponível e o
necessário à extinção do débito, dos dois o menor, tendo em vista a prevalência da
emissão volitiva do declarante que, a seu exclusivo critério, pode utilizar o excedente
do crédito para a resolução de outra obrigação tributária principal.
5. Com relação ao direito pleiteado pela contribuinte, o amparo legal é o artigo 45 da
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, assim redigido.
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei n° 8.981. de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.(Redação dada pela Lei n° 8 981. de 1995)
DECISÃO
6. Considerando o exposto e, ainda, em especial a Listagem de Débitos, de Créditos e o
Demonstrativo Analítico de Compensação3, HOMOLOGO PARCIALMENTE a
declaração de compensação 08777.81651.
7. Adotem-se as providências operacionais de compensação e, em seguida, remetase, à
contribuinte, uma via deste despacho decisório, do Demonstrativo do Crédito Utilizado
e das Listagens de Débitos, de Créditos e do Demonstrativo Analítico de Compensação.
(...).”
Cientificada em 22/04/2009 (AR de fls. 97), a interessada apresentou, em 22/05/2009,
manifestação de inconformidade de fls. 98/109, acompanhada dos documentos de fls.
110/278.
Ao fazer um breve resumo dos fatos, diz que a autoridade fiscal concluiu pela não
correspondência, em parte, entre os créditos pleiteados com aqueles declarados na DIRF
pelos tomadores de serviços, homologando parcialmente a compensação, exigindo a
diferença dos débitos não compensados, acrescida dos consectários legais.
Alega que o tributo exigido está extinto, nos termos do art. 156, II, do CTN, “uma vez
que objeto de compensação regular com créditos a que tinha (e tem) direito a
Impugnante, decorrentes de retenção do discutido imposto pelas fontes pagadoras,
conforme permissivo do artigo 45 da Lei no 8.541/92”.
E que a simples constatação da existência de tal crédito face retenção mencionada é
elemento suficiente para a validação da compensação, não podendo ser imputada à
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

impugnante a responsabilidade de eventual descumprimento de obrigações acessórias da
fonte pagadora.
Registra a tempestividade da defesa ofertada em 22/05/2009, dada a ciência em
22/04/2009.
Passa a defender a existência do crédito.
Esclarece exercer a atividade de cooperativa de trabalho médico, “atuando na catalise
das atividades de seus cooperados, operando planos de saúde que viabilizam a
prestação de assistência médicohospitalar pelos referidos profissionais, sem fins
lucrativos”.
Por tal razão, diz não estar sujeita à tributação dos resultados decorrentes dos atos
cooperativos, conforme a Lei no 5.764/71, recaindo a obrigação sobre o efetivo
beneficiário de tais rendimentos, ou seja, os cooperados.
Argumenta que, em razão de tal peculiaridade, o legislador determinou estarem sujeitos
à retenção na fonte os pagamentos realizados às cooperativas de trabalho médico, “mas
tão somente sobre a parcela referente aos serviços prestados pelos cooperados”,
admitindo a compensação no exercício em curso, exclusivamente, com o imposto retido
por ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados, podendo ser
objeto de pedido de restituição, conforme art. 652 do RIR/99, que tem como base legal
o art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Diz que para operacionalizar tal retenção foi editado o ADN Cosit no 01, de 1993,
“segundo o qual as cooperativas de trabalho deveriam discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados (base da retenção) das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas”.
Nesse sentido, julga incontroverso o direito creditório existente em benefício da
requerente, “haja vista as retenções do Imposto de Renda procedidas pelas fontes
pagadoras referentes aos serviços prestados pelos médicos cooperados”. Reitera que as
retenções, por si sós, são suficientes para a constituição do direito da contribuinte,
encontrando-se demonstradas em toda documentação acostada ao processo.
Esclarece que a compensação atendeu regularmente a todos os requisitos legais,
especialmente a IN SRF no 210/02, centrando-se a controvérsia na incompatibilidade
entre o valor do crédito pleiteado em contraste com as DIRF das fontes pagadoras.
Afirma inexistir qualquer questionamento no despacho decisório acerca do
procedimento adotado, exceto em relação à incompatibilidade acima citada, sendo
inclusive reconhecida a extensão do direito posto no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992.
Por tal razão, afirma estar demonstrado na documentação anexa o destaque do imposto
em todas as faturas, bem como nos extratos bancários. E, também, que nas
competências apontadas pela fiscalização como sendo objeto de suposta compensação
de crédito já utilizado em outros processos administrativos, na verdade, tiveram por
objeto compensação de outros créditos também retidos pela mesma fonte pagadora na
mesma competência, conforme planilha anexa e faturas, as quais demonstram a
identificação distinta dos créditos utilizados em um e outro processo.
Dessa forma, entende provada a existência do indébito a compensar e extinto o crédito
tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN, independentemente de a tomadora de
serviços ter ou não declarado em DIRF, pois tal declaração, em hipótese alguma, pode
ser entendida como constitutiva do direito ao crédito da recorrente, que nasce com o
desconto na fonte do imposto incidente sobre a remuneração dos cooperados paga por
intermédio das cooperativas e da autorização legal do seu aproveitamento para a
quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.
Acrescenta inexistir qualquer poder à cooperativa para verificação e comprovação do
correto cumprimento de tal obrigação acessória por parte do tomador do serviço. Além
do mais, argumenta se a DIRF fosse condição para o reconhecimento e utilização do
crédito, “as sociedades cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

tributos retidos ao longo do ano-calendário, já que a entrega de tal declaração dá-se
somente ao final daquele”.
Ainda que assim não fosse, alega que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é
do tomador do serviço, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos atos
daquele, “especialmente quando, tendo procedido àqueles recolhimentos, deixou de
declarar em DIRF os tributos retidos”. Fundamenta-se nos arts. 717 e 722 do RIR/99.
Em outra frente de defesa, entende estar protegida pelo Parecer Normativo Cosit no
01/02, “que exime expressamente o contribuinte da exigência do IRRF não recolhido,
dos juros e das penalidades decorrentes do descumprimento das referidas obrigações,
no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste (pessoa física) – ocorrido em
abril de 2006”:
"IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de oficio e os
juros de Mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de oficio e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
DECISÃO JUDICIAL. NÃO RETENÇÃO DO IMPOSTO. RESPONSABILIDADE.
Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do imposto em virtude
de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto na incidência exclusivamente
na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte, beneficiário do rendimento,
efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de oficio, em nome deste."
(destacamos)
Conclui que a própria União reconhece a exclusão da responsabilidade da recorrente
sobre o crédito tributário em questão. Aponta doutrina acerca do efeito vinculante do
posicionamento adotado pela Administração, dizendo que o ato tem força de norma
complementar, com fundamento no art. 100 do CTN. Cita jurisprudência.
Lembra a obrigatoriedade da efetivação do lançamento para constituição do crédito
tributário e que a homologação é ato inerente à administração, por força do art. 142 do
CTN. Acrescenta que compete à autoridade fazendária rever de ofício o lançamento,
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

segundo o art. 149 do CTN, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível, com abertura
do prazo legal para questionamento da exigência formalizada, nos termos do Decreto no
70.235, de 1972 (arts. 7o, 10 e 11).
Destaca que o Despacho Decisório não se confunde com auto de infração, porém,
igualmente, uma vez intimado dele, é facultada a interposição de manifestação de
inconformidade, sob pena de inscrição em dívida ativa. E completa:
“Neste sentido e considerando-se ser o lançamento atividade vinculada do Fisco
Federal, não delegável ao contribuinte, deve ser entendido o discutido despacho
decisório como primeiro ato tendente à constituição do crédito tributário (artigo 142 do
Código Tributário Nacional), sendo perfeitamente aplicável o Parecer Normativo ao
caso.”
Encerra com o seguinte pedido:
“Pelo exposto, requer-se a reforma do despacho decisório proferido nos autos do
processo administrativo em questão, para homologar integralmente a compensação
procedida pela Impugnante, considerando:
(i) a existência e comprovação de direito da Impugnante aos créditos indevidamente
glosados, decorrentes da retenção do Imposto de Renda pelas fontes pagadoras, sendo
que (a) não pode ser imputada à Impugnante a responsabilidade pelo não cumprimento
de obrigações acessórias e/ou principais pelo tomador de serviços; e (b) não há
coincidência entre os créditos pleiteados pela Impugnante e outros compensados em
processos administrativos diversos;
(ii) o reconhecimento do Fisco Federal, através do Parecer Normativo n.° 01/2002 de
que da fonte pagadora não pode ser exigido o Imposto de Renda/retenção na fonte, na
hipótese de pagamentos a pessoas físicas, após o transcurso do prazo para a entrega de
declaração de ajuste (no caso, abril de 2005).”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços Prestados
por Cooperados.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de
faturas e/ou notas fiscais. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratifica-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Inicialmente, cumpre esclarecer que não se trata no presente processo de
constituição de crédito tributário.
Os valores dos débitos cobrados, que remanesceram em aberto após o reconhecimento
parcial do direito creditório, foram confessados pela própria interessada em sua
declaração de compensação. E, assim, eventual impossibilidade de exigência de débitos
somente se verificaria se ocorrida a homologação pelo decurso do prazo de 05 anos
previsto no art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, com a redação da Lei 10.833/2003.
(...)
No presente caso, a autoridade competente da DRF homologou parcialmente a
compensação declarada, analisada dentro do prazo de cinco anos contados da
transmissão da declaração de compensação, cientificando a contribuinte do Despacho
Decisório. Remanescem, portanto, devidos os valores dos débitos cuja compensação
não foi homologada.
Mostra-se, assim, imprópria a alegação de que teria ocorrido a decadência, pois esta se
refere ao prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. E, no caso, o
crédito tributário (consubstanciado pelo débito indicado na declaração de compensação)
já estava constituído pela declaração de compensação que, como dito, passou a ter
caráter de confissão a partir da MP no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003.
(...)
Prosseguindo, equivocado se mostra o entendimento esposado pela defendente, de que
estaria eximida, expressamente, do recolhimento dos débitos de IRRF indevidamente
compensados, com fundamento nas disposições do PN COSIT no 01, de 24 de setembro
de 2002, expressas, especificamente, na ementa intitulada “IRRF. ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE
PAGADORA. PENALIDADE”, conforme transcrito no relatório.
Isso, porque se observa que a hipótese aqui tratada não versa sobre a não retenção, mas
sim sobre a falta de recolhimento do imposto comprovadamente retido pela fonte
pagadora.
Deveras, a interessada demonstrou, mediante a confissão dos referidos débitos de IRRF
em DCTF e PER/DCOMP, ter implementado a retenção do imposto, incidente sobre os
rendimentos pagos aos cooperados, cuja natureza é de antecipação, como, aliás, pode
ser confirmado na DIRF regularmente apresentada pela ora manifestante.
E, nessa hipótese, qual seja, da comprovada retenção do imposto, o próprio PN COSIT
no 01, de 2002, no qual se fundamenta a defendente, deixa claro que a fonte pagadora
continua a responsável pelo pagamento do tributo retido e não recolhido, enquadrando-
se no crime de apropriação indébita, na condição de depositária infiel,
independentemente do encerramento da data fixada para a entrega da declaração anual
de ajuste da pessoa física beneficiária dos rendimentos (contribuinte). Confira-se:
(...)
Nesse contexto, não há de se cogitar da exclusão da responsabilidade da recorrente
sobre o crédito tributário em questão.
Adentra-se, a seguir, na questão litigiosa, propriamente dita.
A compensação requerida encontra fundamento legal no art. 45 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, o qual dispõe o seguinte:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.” (negrejou-se)
Os dispositivos supra constituem base legal do art. 652 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99).
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa, na ocasião da retenção
do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem efetuados às
pessoas físicas dos cooperados.
Se findo o ano-calendário da retenção e remanescendo saldo credor em favor da
cooperativa, tais valores são restituíveis ou compensáveis com os tributos administrados
pela RFB, por parte da sociedade.
(...)
No presente caso, a interessada, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou
declarações de compensação para utilização do imposto que lhe foi retido pelas fontes
pagadoras, em virtude de serviços prestados, com débitos de IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados às pessoas físicas dos seus cooperados.
Submetidas as declarações de compensação à análise manual, à ausência dos
comprovantes de rendimentos pagos, a autoridade administrativa confirmou o IRRF
para o qual houve a regular apresentação da DIRF pelas respectivas fontes pagadoras,
conforme quadro comparativo, efetuando a compensação dos débitos apontados,
presentes na DCTF, com o crédito parcialmente confirmado, ressalvando a existência de
débitos cuja compensação foi homologada tacitamente.
In casu, o cerne da questão é a comprovação do IRRF sobre os pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho, para o qual não foi apresentada a DIRF pelas respectivas fontes
pagadoras, bem como a eventual utilização em duplicidade do imposto retido pelas
fontes pagadoras.
Compulsando-se o quadro comparativo elaborado pela fiscalização nestes autos,
delimita-se, conforme planilha abaixo, os créditos que, por terem sido utilizados em
processo anterior (16048.000057/200949), aqui deixaram de ser reconhecidos:

Como visto do quadro supra, o crédito que teria sido utilizado em duplicidade
corresponderia à retenção efetuada em outubro/2004, nos valores de R$ 351,16 (CNPJ
básico: 00.841.448); R$ 120,90 (CNPJ básico: 62.465.117) e R$ 149,82 (CNPJ básico:
65.471.914).
Em sua defesa, a contribuinte requer o reconhecimento de todo o IRRF que lhe foi
retido, apresentando, em comprovação, cópia das faturas emitidas, acompanhadas dos
respectivos boletos bancários, demonstrando o depósito em conta corrente líquido do
imposto questionado; bem como planilha demonstrativa da não utilização em
duplicidade do crédito analisado, abaixo transcrita:
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

(...)
Consultando-se o citado processo no 16048.000057/200949, extraem-se as seguintes
informações acerca do crédito ali pleiteado, conforme quadro comparativo elaborado
pela fiscalização naqueles autos:

Vê-se que a interessada, ao invés de utilizar o valor do imposto pelo total retido no mês
pela respectiva fonte pagadora, individualizou nas DCOMP o indébito compensado por
fatura emitida.
Relativamente à fonte pagadora identificada pelo CNPJ básico no 00.841.448 a
contribuinte teria utilizado, no processo no 16048.000057/200949, a retenção no mês de
outubro/2004 do imposto no valor de R$ 351,16, relativo a fatura no 3792/2004
(recebido em 07/10/2004); já no presente processo, teria utilizado o imposto retido no
valor total de R$ 250,72, relativo à fatura no 5654/2004 (recebida em 20/10/2004).
Relativamente à fonte pagadora identificada pelo CNPJ básico no 62.465.117 a
contribuinte teria utilizado, no processo no 16048.000057/200949, a retenção no mês de
outubro/2004 do imposto no valor de R$ 120,90; já no presente processo, teria utilizado
o imposto retido no valor total de R$ 193,65, ambos relativos à fatura no 5838/2004
(recebida em 15/10/2004), cuja retenção total corresponde a R$ 314,55.
E sobre a fonte pagadora identificada pelo CNPJ básico no 65.471.914 a contribuinte
teria utilizado, no processo no 16048.000057/200949, a retenção no mês de
outubro/2004 do imposto no valor de R$ 149,82; já no presente processo, teria utilizado
o imposto retido no valor total de R$ 18,29, ambos relativos à fatura no 5839/2004
(recebida em 15/10/2004), sendo o valor da primeira retenção decorrência de
recuperação de glosa (recebido em 29/10/2004), conforme abaixo:
R$ 82.065,33 = valor bruto da fatura
R$ 16.128,80 (-) = valor glosado
R$ 149,82 = Valor do IR retido
R$ 65.786,71 = Líquido recebido
Como visto, não restou devidamente comprovada pela contribuinte a retenção de R$
18,29, feita no mês de outubro/2004, pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ
básico: 65.471.914.
Quanto às demais retenções, de fato, de acordo com as informações apresentadas pela
recorrente não se confirmaria a alegada duplicidade. Porém, considerando que as DIRF
entregues pelas fontes pagadoras apresentam a informação da retenção pelo valor total
do mês, bem como que a fiscalização reconheceu à interessada o total do crédito
disponível nas DIRF, relativo ao referido mês de setembro, de acordo com o pleiteado
num e noutro processo, inexiste crédito adicional a ser conferido à pessoa jurídica, à
falta da apresentação dos correspondentes Comprovantes de Rendimentos Pagos ou
Creditados.
Deveras, no que versa sobre o IRRF, por expressa disposição legal, o meio probatório
adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos
ou creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados. Veja-se:
(...)
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

A apresentação de cópias de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação, para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)
Acrescente-se que a interessada, Cooperativa de Trabalho Médico, é qualificada como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II do art. 1o da Lei
no 9.656, de 1998, com a redação dada pelo art. 1o da MP no 2.17744, de 2001, que
define como Operadora de Plano de Assistência à Saúde a pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I daquele artigo,
ou seja, Plano Privado de Assistência à Saúde.
Destaque-se, por oportuno, que o contrato de “Plano Privado de Assistência à Saúde” é
um contrato específico, com características que lhe são próprias, regulamentado por lei,
e, no caso dos contratos na modalidade de pré-pagamento, estes estipulam valores fixos.
Veja-se a definição consignada no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998:
“Art.1o (...)
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde,
pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.17744, de 2001)” (negrejou-se)
Quanto à formação do preço a ser pago às Operadoras, a Resolução Normativa RN n°
100, de 3 de junho de 2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dispõe, em seu
anexo II, item 11:
“11. FORMAÇÃO DO PREÇO São as formas de se estabelecer os valores a serem
pagos pela cobertura assistencial contratada:
1 pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por pessoa
física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar.
O pós-estabelecido poderá ser utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.” (grifou-se)
Desse modo, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do contrato pode ser
pré-determinado, em que a contratada paga certo valor independentemente do efetivo
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

uso do serviço. Paga-se a prestação mensal pré-estabelecida mesmo que nenhum
beneficiário do contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo
efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a
mensalidade devida.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados pelos
médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização
das coberturas contratadas.
Deve-se, pois, concluir que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos de Assistência
à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados, etc., não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não
estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na fonte do imposto de renda,
prevista no art. 652 do RIR/99, que tem como base legal o art. 64 da Lei no 8.981, de
1995.
Por outro lado, deve-se deduzir que, embora não haja incidência na fonte do imposto de
renda sobre os rendimentos referentes a planos de saúde oferecidos pela requerente
(cooperativa de trabalho), decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na
modalidade de pré-pagamento, as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoa
jurídica de direito privado, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do
imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do
supracitado art. 652 do RIR/99, tal como exposto na Solução de Consulta
DISIT/SRRF/8a RF no 481, de 19 de dezembro de 2008, elaborada em resposta à
formulação feita por outra Unimed.
Observe-se que, se houver participação do beneficiário no pagamento de cada
procedimento, conforme classificação do art. 3o da Resolução CONSU no 8, de 1998
(coparticipação é a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou
seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente
a realização do procedimento), o valor recebido das empresas que contratam o plano de
saúde é apurado pelo somatório da parcela fixa (pré-determinada) e da variável
(coparticipação) de acordo com o grau de utilização dos serviços médicos e laboratoriais
pelo beneficiário.
Nesse caso, para fins tributários, os valores cobrados das empresas contratantes da
requerente relativos às parcelas de coparticipação integram o preço dos serviços
prestados e devem ser contabilizados como receita.
É preciso atentar, ainda, para a existência de outra disposição legal, que prescreve a
retenção na fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
pagamentos efetuados por entidades da administração pública federal pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços:
(...)
Como visto, é necessária a discriminação na fatura dos serviços pessoais prestados pelos
cooperados dos demais custos/despesas; além da emissão de fatura separada para
consignar serviços prestados por terceiros não cooperados, contratados ou conveniados.
E, na hipótese de desatendimento das normas de preenchimento do documento fiscal, é
cabível o entendimento de que a retenção se deu sobre o valor total da fatura, a título de
demais serviços.
A cooperativa de trabalho deverá, pois, discriminar, em suas faturas, as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, a teor do ADN Cosit no
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

01, de 1993, citado pela própria recorrente, bem como da IN SRF no 306, de 2003 (art.
22), acima transcrita, a fim de identificar corretamente a base de cálculo do imposto
aqui envolvido (cód. 3280).
(...)
Pois bem, ainda que se admitisse a fatura de emissão da própria contribuinte como
prova hábil, impõe-se reconhecer que aquelas trazidas pela defendente não atendem ao
disposto na legislação transcrita.
Com efeito, compulsando-se as faturas apresentadas, por amostragem, observa-se o
seguinte:
• a fatura no 5284/2004 (fls. 140), cujo crédito corresponde a R$ 45,90, é relativa à
competência 10/2004 com vencimento em 15/10/2004. Foi emitida em 22/09/2004 no
total de R$ 13.472,26, possuindo como base de cálculo do imposto a quantia de R$
3.060,58, a qual não guarda pertinência com o total indicado no rodapé do documento
como “atos coop. principais” (R$ 8.744,55), total este que também não corresponde à
soma dos serviços descritos na fatura como “mensalidade de usuários – PP plano ... até
a idade de ...” (R$ 13.369,24), nem como “retroativo – PP plano... até a idade de ...” (R$
83,94). Além disso, o documento apresenta no rodapé o registro de “atos coop.
auxiliares” (R$ 4.727,71), total este que não corresponde à soma dos serviços descritos
na fatura como “inscrição de usuários – PP plano ... até a idade de ...” (R$ 19,08).
• A fatura no 5600/2004 (fls. 148), cujo crédito corresponde a R$ 51,12, é relativa à
competência 10/2004, com vencimento em 15/10/2004. Foi emitida em 23/09/2004
no total de R$ 14.981,43, possuindo como base de cálculo do imposto a quantia de R$
3.408,27, a qual não guarda pertinência com o total indicado no rodapé do documento
como “atos coop. principais” (R$ 9.737,92), total este que também não corresponde à
soma dos serviços descritos na fatura como “mensalidade de usuários – PP plano ... até
a idade de ...” (R$ 14.981,43). Além disso, o documento apresenta no rodapé o registro
de “atos coop. auxiliares” (R$ 5.243,51), para os quais não consta descrição dos
serviços no documento.
Como visto, os documentos fornecidos não permitem a correta identificação e
quantificação dos serviços pessoais prestados, para fins de cálculo do IRRF
questionado. A interessada se limita a dizer que a retenção, por si só, justifica o direito
ao seu crédito, nos termos do art. 652 do RIR/99.
Contudo, não se pode acolher a pretensão da interessada, pois a legislação vigente prevê
que para identificar a base de cálculo do IRRF em questão se devem discriminar no
documento fiscal as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados daquelas relativas a outros custos/despesas.
E a apresentação pela contribuinte de outros elementos comprobatórios, suficientes a
confirmar os dados dos documentos fiscais de sua emissão, porque não atendidos os
requisitos legais para o seu correto preenchimento, trata-se, da mesma forma que os
comprovantes de rendimentos pagos, de matéria de prova a ser regularmente ofertada,
por ora da manifestação de inconformidade.
Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, não restou demonstrada à saciedade a
certeza e liquidez do direito creditório indicado na declaração de compensação
analisada, razão pela qual nada há de se reformar no Despacho Decisório recorrido.
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECER direito creditório adicional e NÃO
HOMOLOGAR a compensação trazida a litígio.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 323), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
14/01/2013 (e-Fls. 325 a 344).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente:
i.
Reafirma a existência do crédito, impugnando os argumentos da DRJ que
considerou imprescindível a informação em DIRF pela fonte pagadora
para o aproveitamento do crédito;
ii.
Que o próprio acórdão da DRJ reconheceu a inexistência de duplicidade;
iii.
Alega que “a documentação anexada à Manifestação de Inconformidade
demonstra que, o valor líquido efetivamente recebido pela Cooperativa,
em pagamento vinculado à fatura de prestação de serviço, é diferente do
valor bruto cobrado, pelo que se conclui, inequivocamente, que as
retenções aconteceram”;
iv.
Quanto ao argumento subsidiário levantado pela DRJ, aduz que é “falsa
premissa de que não estaria autorizada a compensação prevista no artigo
652, §1o do IRRF retido por contratantes em pré-pagamento/preço pré-
estabelecido, já que estes não se confundiriam com as receitas decorrentes
da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos”;
v.
E que “o fato de os contratos eventualmente serem em pré-pagamento não
afasta o direito ao crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 8777.81651.221204.1.3.053902, decorrente de retenções realizadas na fonte de
IRRF cooperativas, relativas aos meses de outubro a novembro de 2004, no valor original de R$
6.072,40.
Como relatado, a DRF homologou parcialmente a declaração de compensação, no
valor reconhecido de R$ 4.658,23, ante o cotejo entre as parcelas requeridas e as informações
prestadas pelas fontes pagadoras. Ou seja, no Despacho Decisório foi reconhecido o direito à
compensação, mas mediante a premissa de que somente seria possível reconhecer as parcelas
informadas em DIRF pelas empresas.
Tal argumento fora reforçado pela DRJ que, mesmo a contribuinte tendo
apresentado outros documentos a fim de comprovar as retenções, entendeu que:
“A apresentação de cópias de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos.”
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Além disso, a DRJ destacou que as importâncias pagas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operados de Planos de Assistência à Saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade pré-pagamento, não se confundem com as
receitas decorrentes da prestação se serviços médicos, não estando sujeitas, portanto, à retenção
na fonte do imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/99.
Quanto a primeira controvérsia, importante mencionar que a Súmula no 143,
recentemente editada pelo CARF, solidificou o entendimento de que o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora não é o único meio hábil a comprovar a retenção na
fonte.
Desse modo, como a contribuinte apresentou junto à Manifestação de
Inconformidade vasta documentação probatória a fim de comprovar as retenções, tais
documentos poderiam até serem considerados no exame do crédito.
De igual modo, a questão da duplicidade das retenções também poderia ser
superada, conforme até já reconhecido pela decisão de 1a instância.
Contudo, como já destacado pela DRJ, o presente crédito esbarra também na
questão da natureza jurídica dos pagamentos, e consequentemente na verificação se as retenções
na fonte são devidas ou não, para fins de aproveitamento da compensação prevista no artigo 45,
§1o, da Lei no 8.541/92.
Na peça recursal, a contribuinte alega que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico, e não a cooperativa. E que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu caráter
representativo consiste em angariar pacientes aos seus cooperados, visando otimizar a inclusão
de tais profissionais ao mercado econômico. Conclui entendendo que, como sociedade
cooperativa, sujeita-se à retenção do IR prevista na legislação supracitada, exatamente por
intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos usuários.
Passemos à análise dessa matéria.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a
1.096 do Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a
Lei no 5.764, de 1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados e m separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada p ela Medida Provisória no 2.168 - 40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de
seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos
associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que
isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a
propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]Art. 111.
Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados entre a
cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas
cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com
terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas deverão recolher o IRPJ sobre o resultado
positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo,
isto é, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal.
Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais
a valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, conforme
previsão d o art. 647 do RIR/99. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem
valores fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactua dos com pessoas jurídicas na modalidade pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 647 do RIR/1999.
Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas ela pessoa jurídica, relativas a
serviços pessoais que lhe forem prestados pelos associados da cooperativa ou colocados
à disposição, estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e
meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9. 656/1998,
art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente, junto à
Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não cooperativos, pois
demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista que, em
casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, o referido crédito não
possui os atributos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de planos de
saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-
base em que ocorrida a respectiva retenção.

No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente, junto à
Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não cooperativos, pois
demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Ademais, como destacado pela DRJ, os documentos fornecidos não permitem a
correta identificação e quantificação dos serviços pessoais prestados, para fins de cálculo do
IRRF questionado, o que não fora elidido em sede recursal.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista
que, em casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos
cooperados ou colocados à disposição. Assim, o referido crédito não possui os atributos de
liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-base em
que ocorrida a respectiva retenção.
Por fim, importante consignar que esse entendimento vem sendo aplicado em
diversos julgados do CARF, inclusive recentemente nesta Turma, conforme acórdãos a seguir
colacionados:
Numero do processo: 10865.720044/2009-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a
este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do crédito. Uma vez não
comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito nem tampouco se homologam
as compensações requeridas.
COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral.
É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido. Referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais, além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes
do § 1o do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Numero da decisão: 1401-005.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Numero do processo: 13609.721859/2016-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
Numero da decisão: 1301-005.478
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

(documento assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rafael Taranto Malheiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael
Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Nome do relator: Rafael Taranto Malheiros
Numero do processo: 13609.720567/2010-89
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 06 de outubro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte.
Numero da decisão: 1003-001.936
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Bárbara Santos Guedes - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: Bárbara Santos Guedes

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16048.000058/2009-93

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital